Tribunal: TJBA
Processo: 8001014-21.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

FOB3

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001014-21.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARATACA

Advogado(s)
:

APELADO: VANEIDE FERREIRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
NELSON CARLOS MORENO FREITAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIO RETIDO (NOVEMBRO/2016). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL REJEITADA. PRAZO EM DOBRO PARA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 183, CPC). MÉRITO. REVELIA DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. EFEITOS MATERIAIS AFASTADOS EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO (ART. 345, II, CPC). VÍNCULO ESTATUTÁRIO COMPROVADO POR DOCUMENTAÇÃO DO PRÓPRIO MUNICÍPIO (EXTRATO TCM/SIGA). ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBE AO DEVEDOR (ART. 373, II, CPC). FATO EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 5.000,00 - reais) MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810/STF E EC 113/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Arataca contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de salário retido (novembro/2016) e indenização por danos morais formulado por servidora pública municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: 1°) se o recurso é tempestivo; 2º) se a ausência de contestação do ente público autoriza o reconhecimento do vínculo e do inadimplemento; 3º) se a retenção salarial de verba alimentar configura dano moral indenizável; e 4º) se os consectários legais e honorários foram fixados adequadamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso é tempestivo, uma vez que a Fazenda Pública goza de prazo em dobro (art. 183, CPC), tendo sido interposto dentro do trintídio legal após a publicação.

4. Embora a revelia contra o ente público não opere efeitos materiais automáticos (art. 345, II, CPC), o vínculo estatutário restou provado por extratos do sistema TCM/SIGA colacionados pelo próprio Município.

5. Comprovado o vínculo e a prestação do serviço, o ônus da prova do pagamento incumbe ao devedor (art. 373, II, CPC). A ausência de comprovantes de quitação impõe a condenação ao pagamento da verba retida, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

6. A retenção injustificada de salário, dada a sua natureza alimentar, atinge a dignidade da pessoa humana e ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os consectários legais observam o Tema 810/STF e a EC nº 113/2021 (Taxa Selic).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Comprovado o vínculo funcional, incumbe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais pleiteadas. 2. A retenção indevida de remuneração de servidor público enseja reparação por danos morais em virtude de sua natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 183, 345, II, 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001014-21.2018.8.05.0038, da Comarca de Arataca, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Salvador (BA), 23 de fevereiro de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz substituto do 2º grau -

auxiliar designado - Relator